Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERSSE PROCESSUAL. REJEITADAS. SEGURO DE VIDA. CAUSA DA MORTE. COMORBIDADES. COVID-19. MORTE NATURAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DESCABIMENTO.
1. A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade ativa, deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
4. Aestipulantede contratos de seguro fez parte da cadeia de consumo e deve responder solidariamente por eventuais vícios ou defeitos na prestação de serviço. Precedente.
5. O Código Civil estabelece que a obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado (art. 757).
6. Não há ilegalidade na apólice que, com o conhecimento do segurado, limita a cobertura do seguro por morte à ocorrência de acidentes pessoais.
7. A morte por causas naturais não integra o risco coberto pelo seguro; ao contrário, está expressamente excluída do contrato firmado entre as partes, com negativa legítima da seguradora ao pedido de indenização.
8. A causa terminal ou imediata da morte foi choque séptico (infecção sistêmica, alastrada pelo corpo) desencadeada por pneumonia fúngica. A pneumonia por fungo evoluiu para o choque séptico (septicemia fúngica). A covid-19 curada não é causa terminal ou imediata do óbito.
9. As causas contribuintes, referentes às doenças preexistentes, foram: a) doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), que reúne diversas doenças pulmonares e é popularmente conhecida por uma delas, o enfisema pulmonar; e b) insuficiência renal crônica tratada com transplante de rim.
10. Essas causas contribuintes (comorbidades) eram crônicas e são suficientes para afastar a afirmação de morte súbita, com a qual, sem qualquer base científica, buscou-se equiparar a morte do segurado a uma morte violenta, acidental, quando a morte, em pacientes com esse quadro, é um evento anunciado e tem causa natural.
11. Com quadro de saúde imunodeprimido, o falecido contraiu o vírus da covid-19. Foi curado, mas ficou com sequelas. Posteriormente, contraiu pneumonia fúngica – a covid-19 é causada por um vírus (SARSCov-2) e não por um fungo. Bactérias, vírus, fungos e príons não são agentes patogênicos idênticos.
12. A pneumonia fúngica é um tipo raro e agressivo de pneumonia que acomete, com mais frequência, pessoas imunodeprimidas ou com doenças crônicas, condição pessoal do falecido.
13. O transplante renal e a DPOC são doenças debilitadoras do sistema imunológico (imunodepressoras) por comprometerem duas relevantes funções no organismo, a renal e a respiratória, com baixa imunidade potencializada por se tratar de pessoa idosa.
14. O cadáver do segurado foi cremado e não houve exame cadavérico realizado pelo Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal (IML-DF), competente para a necropsia nos casos de morte violenta, conceito que inclui a morte acidental. A morte foi certificada pelos próprios médicos assistentes, neste caso, dois, por imposição legal contida no § 2o do art. 77 da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73): “§ 2o A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária.” Morte violenta é a morte não natural.
15. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.